Tribunal: TJPA
Processo: 0003442-60.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003442-60.2012.8.14.0301

APELANTE: VALTONIO SOARES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA VALORES RETROATIVOS À REINTEGRAÇÃO NO CARGO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e confirmou sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação ordinária de cobrança. O autor fora excluído da Polícia Militar do Estado do Pará em 07/12/2000, impetrou mandado de segurança em 10/02/2003 e obteve reintegração por sentença transitada em julgado em 25/03/2009. A presente ação de cobrança, ajuizada em 06/02/2012, pretende o pagamento de valores retroativos ao período da impetração do mandado de segurança (07/12/2000 a 18/11/2008).

II. Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar
se deve ser anulada a sentença que, reconheceu a prescrição do fundo de direito, aplicando o prazo prescricional de dois anos e meio, previsto nos artigos 8º e 9º do Decreto nº 20.910/1932.

III. Razões de decidir

3-
Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, “
A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
”

4-A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a impetração de mandado de segurança interrompe a prescrição, que reinicia pela metade após o trânsito em julgado da sentença no mandamus, inclusive para ações de cobrança de parcelas retroativas.

5-No caso concreto, o prazo prescricional reiniciou em 25/03/2009, com término em 24/09/2011, de modo que a propositura da ação de cobrança em 06/02/2012 ocorreu após o prazo, configurando prescrição.

6-A Súmula 383 do STF, que assegura o mínimo de dois anos e meio de prazo prescricional mesmo quando a interrupção ocorrer na primeira metade do quinquênio, não afasta a conclusão de que o ajuizamento posterior ao marco final do novo prazo acarreta a prescrição, sobretudo quando, no caso concreto, a diferença temporal anterior à interrupção é inferior a três meses.

7-A diferença de pouco mais de dois anos e três meses entre o evento danoso e a impetração não supre o lapso superior a quatro meses decorridos entre o término do prazo pela metade e o ajuizamento da ação, tornando-se irrelevante para afastar a prescrição.

IV. Dispositivo

8-Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, arts. 8º e 9º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.551.240/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020; STJ, AgRg no REsp 1.504.829/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 05.04.2016, DJe 13.04.2016; STJ, AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.08.2013, DJe 04.09.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
por
VALTONIO SOARES DOS SANTOS
em razão de decisão monocrática proferida sob minha relatoria nos autos da
Apelação Cível (processo nº 0003442-60.2012.8.14.0301) interposta pelo ora Agravante contra o
ESTADO DO PARÁ
.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Com efeito, tendo sido ultrapassado o prazo quinquenal mínimo, assegurado pelo enunciado do STF, resta configurada a extemporaneidade da ação originária, de forma que o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para confirmar a sentença, que reconheceu a prescrição do fundo de direito, nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões
recursais, o Agravante afirma que
foi reintegrado às fileiras da Polícia Militar-PM/PA em março de 2008 e que a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança em epígrafe transitou em julgado a 25 de março de 2009.

Informa que não poderia cobrar judicialmente os vencimentos pretéritos (período de 07 de dezembro de 2000 à 18 de novembro de 2008) enquanto não houvesse o reconhecimento judicial, transitado em julgado, em sede do Mandado de Segurança do seu direito líquido e certo à reintegração aos quadros da Polícia Militar do Pará, pelo que sustenta que o Termo do Início do Prazo Quinquenal para a propositura da Ação de Cobrança relativo aos vencimentos pretéritos, seria a data de 25/03/2009.

Alega que, nesse contexto, a regra disposta no art. 9º do Decreto 20.910/32, cujo teor prevê que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, não se aplica ao objeto sob exame.

Defende que
considerando a data do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança (25/03/2009), tem-se que o prazo prescricional de cinco anos para propor a ação ordinária de cobrança dos vencimentos referentes ao período de 07 de dezembro de 2000 à 18 de novembro de 2008, findar-se-ia em 24 de março de 2013,
data posterior ao ajuizamento da ação de cobrança.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

O Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação e
confirmou a sentença, que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

A questão reside em verificar
se deve ser anulada a sentença que, reconheceu a prescrição do fundo de direito, aplicando o prazo prescricional de dois anos e meio, previsto nos artigos 8º e 9º do Decreto nº 20.910/1932.

Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, “
A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
”

No caso concreto, verifica-se que em 07/12/2000 o Agravante foi excluído dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, por essa razão, em 10/02/2003, impetrou mandado de segurança (Processo nº 0001442-67.2003.8.14.0301) para pleitear sua reintegração, obtendo ao final, resultado favorável com a concessão da segurança por sentença transitada em julgado em 25/03/2009.

Posteriormente, em 06/02/2012 (Id
20619995 - Pág. 2)
, ingressou com a presente ação
ordinária de cobrança para ter restituídos os valores retroativos que antecedem à impetração, referentes ao período de 07/12/2000 até 18/11/2008, face à ilegalidade de sua exclusão dos quadros da PM/PA.

Cumpre esclarecer, que o próprio Agravante reconhece na petição inicial e nos recursos de apelação e agravo interno que o trânsito em julgado da ação mandamental ocorreu na data em questão (25/03/2009), porém, diverge da interpretação da sentença, que aplicou a contagem do prazo quinquenal pela metade, defendendo a incidência do prazo quinquenal por inteiro, que findaria somente em 24/03/2013.

Fazendo a subsunção da norma prescricional aplicável ao caso concreto, constata-se que o mandado de segurança interrompeu a fluência da prescrição dos valores referentes ao período anterior a sua impetração. Reiniciando, após o trânsito em julgado em 25/03/2009, a contagem do
prazo quinquenal pela metade
, portanto, dois anos e meio que findaram em 24/09/2011, mais de quatro meses antes do ajuizamento da ação de cobrança originária, em 06/02/2012.

A insurgência do Agravante quanto à contagem do prazo, vai de encontro ao posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que a mais de uma década, aplica o disposto no art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTOS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DO WRIT. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(AgRg no REsp. 1.332.074/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.9.2013). Precedentes: AgRg no REsp. 1.504.829/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; AgRg no AREsp. 250.182/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.4.2014. 2. No caso dos autos, o curso do prazo prescricional para o ora agravante postular a devolução dos valores descontados de seus proventos, sucessiva e indevidamente, a título de redução de teto remuneratório, foi interrompido pela propositura da Ação Mandamental em 6.2.2007, voltando a fluir pela metade em 15.2.2008, data do trânsito em julgado da sentença proferida no mandamus, tendo como termo final a data de 15.8.2010. Todavia, a presente ação foi distribuída em 29.2.2012, quando já havia ocorrido a prescrição. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1551240/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020-grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS
. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. A Corte de origem entendeu tratar-se a hipótese dos autos de relação de trato sucessivo e que o prazo prescricional se teria iniciado em janeiro de 2004, por ocasião da implementação dos descontos a título de teto remuneratório estadual introduzido pela Emenda Constitucional 41/2003. 2.
"A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ." ( AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.)
3. No presente caso, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com a impetração do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/32, com o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010. Como a presente ação foi interposta apenas fevereiro de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta à Súmula 383/STF. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1504829 RJ 2014/0238608-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2016 - grifei)

Diante do entendimento quanto à aplicação do prazo quinquenal pela metade, cabe ressaltar, que
a Súmula 383 do STF consigna que a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo,
mas não fica reduzida aquém de cinco anos
, embora o titular do direito
a interrompa durante a primeira metade do prazo
.

Assim, embora no caso concreto
o prazo tenha sido interrompido na primeira metade do prazo quinquenal
, o reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem, não ofende ao disposto na súmula 383 do STF, pois entre a data do evento danoso e a data da impetração do mandado de segurança, transcorreu mais de 02 anos e 03 meses (
07/12/2000 a 10/02/2003),
diferença de menos de 03 meses
para completar 02 anos e 06 meses. Logo,
a diferença não é suficiente para suprir os mais de 04 meses
entre o término do prazo quinquenal
pela metade
e a data do ajuizamento da ação (24/09/2011 a 06/02/2012).

Com efeito, tendo sido ultrapassado o prazo quinquenal mínimo, assegurado pelo enunciado do STF, resta configurada a extemporaneidade da ação originária, de forma que o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática e a confirmação da sentença, que reconheceu a prescrição do fundo de direito, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025